Tribunal: STF
Processo: Rcl 40326
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação proposta pelo Sindicato do comércio varejista de móveis e eletrodomésticos do estado do Amapá (Sindimoveis) contra decisão do desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do estado do Amapá (TJAP), proferida nos autos do Processo nº 0001313-40.2020.8.03.0000, por alegada usurpação da competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal para analisar pedido de conrtracautela incidente em tutela de urgência deferida por membro do TJAP, nos autos do Mandado de Segurança nº 0001287-42.2020.8.03.0000.
    Defende a existência de matéria constitucional controvertida na origem, atinente à competência do estado do Amapá para regulamentar políticas de proteção à saúde.
    Argumenta que a situação de calamidade em decorrência da pandemia do COVID-19 e de perigo de dano iminente na hipótese de execução da decisão no MS nº 0001287-42.2020.8.03.0000 “são manifestamente improcedentes e insusceptíveis de superar a competência do STF [para análise da suspensão de segurança apresentada pelo Estado do Amapá]”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão proferida na Suspensão de Segurança nº 0001313-40.2020.8.03.0000 e, ao final, que seja cassada a decisão reclamada e avocado o processo para julgamento pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal.
    É o relatório. Decido.
    No caso, o pedido de suspensão foi ajuizado pelo Estado do Amapá contra decisão monocrática proferida pela desembargadora Relatora do MS nº 0001287-42.2020.8.03.0000, no sentido de, em sede cautelar, suspender os efeitos dos Decretos estaduais nºs 1414/2020 e 1497/2020 relativamente aos substituídos pelo Sindimoveis, de modo a 
    “assegurar o funcionamento das Lojas Varejistas de móveis e eletrodomésticos do Estado do Amapá […] com observância das medidas de enfrentamento ao contágio do vírus Corona, como forma de resguardar a saúde de seus clientes e colaboradores, devendo funcionar da seguinte forma, sem prejuízo de outras medidas a serem adotas pelos poderes públicos:
    a) evitar toda e qualquer forma de aglomeração, dentro ou fora do estabelecimento;
    b) trabalhar com horário reduzido das 8h às 14h;
    c) reduzir em 50% o número de funcionários;
    d) obedecer ao distanciamento mínimo de 2,00 metros;
    e) limpeza do ambiente;
    f) disponibilização de máscaras para funcionários, álcool em gel ou líquido a 70% para clientes;
    g) sinalização no chão de distanciamento de 2,0 metros;
    h) disponibilização de lavatório para lavagem das mãos com sabão e toalha de papel.” (eDoc. 1, pp. 5 e 6)
    Para, em tese, se admitir o recurso extraordinário contra essa é exigido o esgotamento da instância a quo, conforme reiterada jurisprudência do STF:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. 4. Agravo em recurso especial não conhecido mediante decisão monocrática da Presidência do STJ. Interposição de recurso extraordinário. 5. Não esgotamento da via recursal pertinente, pois ainda cabível agravo interno. 6. Inafastável incidência do óbice previsto na Súmula 281 desta Corte. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.224.018/MT-AgR, Rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/3/2020).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Pressupostos de cabimento ou admissibilidade de recursos de outros tribunais ou turmas recursais. Natureza infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática com que se negou seguimento a incidente de uniformização no âmbito da Turma Nacional de Uniformização. Incidência da Súmula nº 281/STF, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A questão relativa aos pressupostos de cabimento ou admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais ou turmas recursais tem natureza infraconstitucional, tendo sua ausência de repercussão geral sido reconhecida pelo Plenário da Corte no RE nº 598.365-RG (Tema 181). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.248.358/PA-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LITISPENDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA SUSCETÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA VIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. PRECEDENTES. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RE 598.365. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.140.926/PR-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe de 1º/10/2018).
    Uma vez que cabível o agravo interno (CPC, art. 994, III) contra a decisão monocrática proferida no MS nº 0001287-42.2020.8.03.0000, recurso esse da competência de órgão colegiado do Tribunal de Justiça do estado do Amapá (TJAP), entendo que o Presidente da Corte estadual de Justiça é competente para decidir o pedido de contracautela incidente no mandamus, a teor do disposto no art. 4º da Lei nº 8.437/91, 
    “compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
    Não desconheço existirem decisões da Suprema Corte em pedido de contracautela contra decisões monocráticas proferidas em sede de tribunais, jurisdição essa, entretanto, que é prestada quando necessária à garantia da ordem, da saúde, da economia e da segurança públicas..
    No caso, a decisão proferida pelo Presidente da Corte de Justiça do estado do Amapá no Processo nº 0001313-40.2020.8.03.0000 é suficiente à preservação da ordem pública estadual e da saúde da população, não havendo necessidade da instauração da competência da presidência da Suprema Corte que se pretende na presente reclamatória.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente